Tribunal: TJSP
Processo: 2040727-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas Corpus – Uso de documento falso – Trancamento de ação penal – Crime impossível – Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida – Matéria que se confunde com o mérito – Inexistência de prova manifesta de que a conduta seria atípica – Constrangimento ilegal não caracterizado
Inexiste constrangimento ilegal sanável por via de habeas corpus na instauração de ação penal, na hipótese

Ementa:
Habeas Corpus – Uso de documento falso – Trancamento de ação penal – Crime impossível – Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida – Matéria que se confunde com o mérito – Inexistência de prova manifesta de que a conduta seria atípica – Constrangimento ilegal não caracterizado
Inexiste constrangimento ilegal sanável por via de habeas corpus na instauração de ação penal, na hipótese de a prática corresponder, em tese, a ilícito penal e de haverem indícios suficientes indicando ser o paciente seu autor. O trancamento da ação penal consiste em medida excepcional, que seria justificável apenas no caso de existir prova manifesta de que a conduta imputada ao agente corresponderia a crime impossível, sendo, portanto, atípica.
Importante consignar-se que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) serve não apenas para atestar a habilitação para condução de veículos automotores, prestando-se também a identificar civilmente seu portador, de tal sorte que a circunstância de estar vencida apenas relativiza a limitação de seu uso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2040727-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROBSON LUIZ GONÇALVES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040727-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23148
HABEAS CORPUS n. 2040727-69.2020 Jundiaí
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Robson Luiz Gonçalves de Oliveira
Habeas Corpus Uso de documento falso Trancamento de
ação penal
Crime impossível
Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) vencida Matéria que se confunde com o
mérito Inexistência de prova manifesta de que a conduta
seria atípica Constrangimento ilegal não caracterizado
Inexiste constrangimento ilegal sanável por via de habeas
corpus na instauração de ação penal, na hipótese de a prática
corresponder, em tese, a ilícito penal e de haverem indícios
suficientes indicando ser o paciente seu autor. O trancamento da
ação penal consiste em medida excepcional, que seria justificável
apenas no caso de existir prova manifesta de que a conduta
imputada ao agente corresponderia a crime impossível, sendo,
portanto, atípica.
Importante consignar-se que a Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) serve não apenas para atestar a habilitação para condução
de veículos automotores, prestando-se também a identificar
civilmente seu portador, de tal sorte que a circunstância de estar
vencida apenas relativiza a limitação de seu uso.
Vistos,
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por
intermédio do Defensor Público Elthon Siecola Kersul, impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ROBSON LUIZ
GONÇALVES DE OLIVEIRA, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de Jundiaí, em razão de ter sido contra ele recebida denúncia na
ação penal n. 1502385-97.2019.8.26.0544, na qual teria sido dado como
incurso no art. 304 do CP.
Busca-se a concessão da ordem para trancamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040727-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ação penal, pois sua conduta seria, em tese, manifestamente atípica, por se
tratar de crime impossível.
Indeferida a liminar (fls. 137/138) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora, que vieram devidamente
acompanhadas de documentos (fls. 142/144), a D. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela não conhecimento da ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
O paciente foi denunciado pela prática do delito previsto
no art. 304 c.c. art. 297, caput, ambos do CP, porque, no dia 06 de outubro
de 2019, teria feito uso de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
falsificada pelo próprio paciente (fls. 66/68).
Sustenta a Defesa que, em se tratando de suposto uso
de carteira nacional de habilitação falsificada com prazo de validade
vencido, o fato é atípico, eis que não possuiria condições do produzir os
efeitos pretendidos, tornando atípica a conduta.
Importante consignar-se que a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) serve não apenas para atestar a habilitação para
condução de veículos automotores, prestando-se também a identificar
civilmente seu portador, de tal sorte que seu vencimento apenas relativiza a
limitação de seu uso.
Não é possível constatar-se, ao menos nos estreitos
limites do habeas corpus, se os fatos imputados ao ora paciente pelo
Ministério Público são manifestamente atípicos ou não; se teriam sido
praticados pelo agente ou por terceiro, ou; se, em sendo a autoria
inquestionável, teria o réu agido amparado por alguma das excludentes
legais.
Não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040727-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
um possível desacerto quanto ao recebimento da denúncia por parte do
Juízo de Direito de primeiro grau será reconhecido e corrigido apenas
oportunamente, após a efetiva análise do mérito, mesmo porque na fase
atual, eventual dúvida na persecução penal deverá ainda ser dirimida
sempre pro societate.
Não se presta o remédio heroico, assim, à valoração
detalhada das provas amealhadas, uma vez que tal análise deverá ser
efetivamente procedida ao longo da instrução da ação penal já iniciada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator